Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DAS EXCEÇÕES AO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. No caso, a apelação interposta em 04 de agosto de 2022 é tempestiva, uma vez que os prazos processuais judiciais se encontravam suspensos na data em que se findaria o prazo legal para interposição do recurso, e voltaram a fluir a partir do dia 08 de agosto de 2022, conforme Portaria Conjunta 104, de 05 de agosto de 2022.
2. O litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, sendo cognoscível, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo caso de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
3. Nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, é permitido ao devedor a oposição ao cessionário de todas as exceções que lhe competirem, discutindo, inclusive, a obrigação que originou a dívida. Precedentes do STJ.
4. É facultado ao devedor apresentar defesa ampla sobre a causa debendi, mesmo o cedente não sendo parte da ação, uma vez que todas as exceções cabíveis com relação ao cedente são oponíveis ao cessionário. Nas palavras de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (Instituições de Direito Civil, Vol. II, 20a Ed., Rio de Janeiro, Forense, pág. 376), "o crédito transfere-se com todos os vícios ou todas as vantagens".
5. Como a discussão presente nos autos exige dilação probatória, não sendo caso de julgamento antecipado da lide como entendeu a magistrada de primeiro grau, necessário o retorno dos autos à origem, para prosseguir nos termos do art. 357 do CPC.
6. Apelação conhecida e provida.